Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-91.2024.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001818-91.2024.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CARNEIRO SOBRINHO - CPF: 884.440.401-00 (RECORRENTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A - CNPJ: 13.780.714/0001-01 (RECORRIDO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (ADVOGADO), LABCLIN LABORATORIO LTDA - CNPJ: 36.508.626/0001-50 (RECORRIDO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. MOTORISTA PROFISSIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro em exame toxicológico periódico, exigido para renovação de CNH na categoria “AD”. O autor, motorista profissional, alega ter sido indevidamente apontado como positivo para cocaína em laudo técnico de 25/04/2024, emitido após exame realizado junto à empresa Labclin, com análise pela Toxicológica Pardini. Realizou novo exame dez dias depois, cujo resultado foi negativo para todas as substâncias. Com base nessa divergência, postulou reparação por abalo moral e prejuízo material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divergência entre os resultados de exames toxicológicos realizados em datas distintas caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se essa eventual falha ensejaria indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização do primeiro exame toxicológico observou todos os requisitos legais e técnicos exigidos pela legislação de trânsito, incluindo a cadeia de custódia, coleta formalizada e análise por laboratório credenciado, mantendo-se sua validade e presunção de regularidade.

4.

A Resolução CONTRAN no 923/2022, art. 17, assegura ao condutor reprovado em exame toxicológico o direito à contraprova da mesma amostra biológica (amostra B), o que não foi exercido pelo autor, tendo ele optado por realizar novo exame em data distinta e com nova coleta, que não possui validade técnica como contraprova.

5.

A existência de resultado divergente em exame realizado posteriormente não invalida o laudo anterior, dada a natureza distinta das amostras e da janela de detecção, não sendo possível presumir erro ou falha no serviço com base apenas nessa diferença.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige demonstração de defeito na prestação do serviço, ônus do qual o autor não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A ausência de comprovação de falha técnica ou irregularidade no procedimento afasta o dever de indenizar, não sendo possível reconhecer dano moral diante de ato lícito e regular, ainda que a situação tenha causado desconforto pessoal ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001818-91.2024.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Paulo Sérgio Carneiro Sobrinho

Recorrido(s):

Toxicologia Pardini Laboratórios S/A

Labclin Laboratório Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor é motorista profissional e, em razão da exigência legal de exames toxicológicos periódicos para manutenção de sua habilitação na categoria “AD”, realizou, em 17 de abril de 2024, um exame toxicológico junto à empresa Labclin, tendo sido o material analisado pela Toxicológica Pardini. Relata que o resultado foi positivo para cocaína, conforme laudo técnico emitido em 25 de abril de 2024. Inconformado, o autor realizou, dez dias depois, um novo exame em outro ponto de coleta, cujo laudo — também emitido pela Toxicológica Pardini — apresentou resultado negativo para todas as substâncias. Com base nessa divergência, o autor ajuizou a presente demanda, sustentando que o primeiro exame seria “falso positivo” e que tal erro lhe causou abalo moral e prejuízo material, pleiteando indenização.

No recurso, o autor sustenta essencialmente três pontos: (i) que os dois exames usaram o mesmo tipo de amostra e, portanto, são igualmente válidos; (ii) que a resolução administrativa não impede o controle judicial sobre a qualidade do serviço; e (iii) que a emissão de laudo divergente configura falha na prestação do serviço.

Pois bem. É fato incontroverso que o exame realizado em 17/04/2024 resultou positivo para cocaína e foi instruído com laudo técnico que observou todos os parâmetros exigidos pela legislação de trânsito: presença de cadeia de custódia, coleta formalizada, análise por laboratório credenciado e uso de metodologias laboratoriais reconhecidas.

Ainda que o autor tenha apresentado resultado negativo em exame realizado dias depois, é importante esclarecer que exames realizados com nova coleta de material biológico não substituem a contraprova oficial prevista na regulamentação vigente.

Nos termos do art. 17 da Resolução CONTRAN no 923/2022, é garantido ao condutor reprovado em exame toxicológico o direito à contraprova e ao recurso administrativo
in verbis:

Art. 17. No caso de o condutor ser reprovado no exame toxicológico, fica-lhe garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, nos termos do § 4o do art. 148-A do CTB.

No presente caso, não há qualquer comprovação de que o autor tenha solicitado a contraprova da amostra B, tampouco de que tenha sido impedido de fazê-lo. Assim, o segundo exame — embora analisado pelo mesmo laboratório — foi realizado com nova coleta, em data distinta, não sendo apto a invalidar tecnicamente o laudo anterior, que permanece válido e revestido de presunção de regularidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXAME TOXICOLÓGICO . RESULTADO POSITIVO. NOVOS EXAMES COM RESULTADO NEGATIVO. METODOLOGIA E JANELA DE DETECÇÃO DIVERSOS. ERRO NO EXAME ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO ( CPC, ART . 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI No 9.099/95, ART . 46). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00003163720248160200 Curitiba, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 27/07/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de exame toxicológico. O recorrente alega que o resultado positivo no primeiro exame lhe causou graves prejuízos e que novo exame realizado em laboratório diverso apresentou resultado negativo . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos laboratórios, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante dos resultados divergentes nos exames toxicológicos. III. Razões de decidir 1 . O exame toxicológico e sua contraprova foram realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis, não havendo demonstração de erro por parte dos laboratórios. 2. A contraprova, prevista na Resolução do Contran no 691/2017, foi realizada corretamente e indicou o mesmo resultado positivo para substâncias proibidas.
O segundo exame, realizado 14 dias após a primeira coleta, não invalida o resultado anterior por se tratar de amostras diferentes. 3. Ausente demonstração de falha no serviço prestado pelos laboratórios, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122124920208110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EXAME TOXICOLÓGICO – FALSO POSITIVO – FALHA NÃO COMPROVADA – EXAMES REALIZADOS EM TEMPOS DIFERENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro. (N .U 1022882-03.2018.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

O recurso insiste na tese de que a divergência entre os exames, por si só, seria suficiente para demonstrar a falha no serviço.

No entanto, tal conclusão não pode ser presumida. A responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração mínima de defeito na prestação do serviço.

No caso, o laudo do primeiro exame encontra-se tecnicamente válido, e não há nos autos qualquer prova de adulteração, erro laboratorial, desrespeito ao protocolo ou qualquer outro indício concreto de falha. A mera existência de um exame posterior com resultado distinto — realizado sem seguir o protocolo formal da contraprova — não é suficiente para caracterizar defeito no serviço prestado.

Quanto ao dano moral, embora se compreenda o desconforto do recorrente ao receber um resultado positivo para substância ilícita, especialmente sendo motorista profissional, não há como reconhecer responsabilidade das rés em razão da inexistência de falha técnica demonstrada.

O exame foi realizado de acordo com as normas legais, e o eventual constrangimento enfrentado decorre de uma consequência legítima do procedimento exigido por lei para o exercício da atividade profissional.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025